Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-55.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003253-55.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CREUZA SILVA SOUSA - CPF: 905.174.311-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de
direito.

2. S
endo
a hipótese de cessão de crédito, não se extrai, pela documentação acostada, o preenchimento dos elementos insculpidos no
art
. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação nas penas de litigância de
má-fé.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos
iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrênc
ia da ausência de comprovação da relação jurídica
. Ainda, alega impossibilidade da condenação em litigância de
má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da
sentença.

É o relato do
necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as
partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (
art
. 373, CPC).

Ademais, nas relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos a prova da origem do débito (
termo de adesão assinado acompanhado de documento de identidade
da parte autora) e o termo de
cessão.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelos argumentos de que não houve a comprovação do vínculo originário, ante a ausência de
comprovante de recebimento do
cartão
.

No entanto, os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a cessão de crédito.
A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

Assim, o acervo probatório ostenta os dois elementos necessários para amparar a conduta impugnada: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida
).

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma
Recursal:

RECURSO
INOMINADO.
CESSÃODECRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a ocorrência decessãodecrédito, bem como a origem da dívida e a contratação da autora junto a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., conforme documentos juntados em defesa e nas contrarrazões (faturas do cartão
Calcard
e contrato por meio debiometriafacial). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver,
é

devida
e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada acessãodecrédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida , a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 778,45, é devida e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser
mantida.

3. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto àcessãodecréditonão tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014).

4. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “
sto
posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais para declarar a inexistência do débito de valor R$ 570,34 (quinhentos e setenta reais e trinta e quatro
centavos), datado
débito de 10/08/2019 e referente ao contrato de n.º 3395799. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”, face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/
95.

5
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo
Civil.

(N.U 1012030-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS E TERMO DECESSÃODECRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nacessãodecréditoa prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da
dívida.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a recorrida trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação através debiometriafacial, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo decessãode
crédito.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano
moral.

4. Sentença parcialmente reformada para afastar a
má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

(N.U 1008029-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 04/12/2022)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, o que constitui exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

Litigância de má-fé.
Por fim, considerando o teor da ação, qual seja a cessão de crédito, não se verificam os elementos aptos ao reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa indicados no artigo 80 do CPC, pois, de fato, não existem elementos nos autos que comprovem a cientificação da cessão, sendo a demanda o exercício do direito de ação da parte recorrida. Na mesma
linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA
CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto
a
referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé
. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo incólumes os demais
termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95
).

É como
voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023